Tribunal: TJDFT
Processo: 0742202-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FELISDAUCIA DE SOUZA BATISTA (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença n.o 0710112-80.2021.8.07.0001, movido contra JOÃO GONÇALVES BARCELOS FILHO e SILVIA LÚCIA BARCELOS (agravados/executados), que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 42153804): “(...) Conforme petição de ID 142617173 e documentos anexos, verifica-se que foi realizado novo bloqueio na conta em que o executado recebe seu auxílio doença, já considerado impenhorável pela decisão de ID 139662552. Destarte, acolho as razões expostas pelo executado e defiro o pedido de desbloqueio do valor retido em sua conta bancária Promova-se a transferência do valor bloqueado no ID 142608835 para a conta indicada no ID 142617174. Sem prejuízo, indefiro o pedido da credora de reiteração das pesquisas SISBAJUD, pois a única renda do executado comprovada nos autos é a oriunda do seu auxílio-doença. Ratificando tal entendimento, segue a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. LIMITES. ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. BACENJUD (SISBAJUD). BENS NÃO LOCALIZADOS. CONSULTAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. A consulta as sistemas informatizados do Poder Judiciário, dentre eles o Bacenjud (atual Sisbajud), o Infojud, o Renajud e o eRIDIF, é ferramenta acessórias destinada à cooperação processual e ao auxílio à parte no apontamento, qualificacação e localização de bens para a plena satisfação da pretensão, o que não afasta da parte a sua precípua responsabilidade na tarefa de diligenciar para a identificação de bens que possam concorrer para a satisfação da dívida. 2. A ausência de um critério temporal objetivo no que concerne à possibilidade de reiteração de requisição de consultas aos sistemas informatizados quando são infrutíferas as pesquisas anteriormente realizadas impõe uma análise pautada na razoabilidade do novo pedido e em indícios de mudança da situação econômica do devedor ou de assunção de bens que permita supor algum crédito, não devendo ser autorizadas as consultas indiscriminadas aos sistemas. 3. É do exequente, primordialmente, a responsabilidade pela promoção de diligências necessárias à localização de bens penhoráveis do executado. A colaboração processual para a satisfação do débito deve existir, mas não deve servir de fundamento para eternizar o processo judicial com a realização de reiteradas diligências que já se comprovaram infrutíferas em diversas oportunidades, motivo pelo qual, no presente caso, é cogente a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1342423, 07448157420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, retornem os autos ao arquivo provisório. (...).” Em suas razões recursais (ID 42153794), a agravante alega, em suma, que os agravados não são mais casados e que possuem contas bancárias diferentes, de modo que se houvesse penhora de valores na conta da agravada não haveria risco de bloqueio do auxílio emergencial recebido pelo agravado. Requer o deferimento da tutela de urgência para que se realize a pesquisa pelo SISBAJUD nas contas bancárias da agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, confirmando a liminar. Sem preparo por litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a urgência necessária que a medida liminar requer. Alegou-se que “a Agravante restou prejudicada com a decisão do juiz a quo”, contudo, não restou demonstrado o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite deste recurso. Portanto, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera parte, a tutela de urgência recursal, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Por estas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora